Tribunal: CARF
Processo: 10880.932886/2020-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.932886/2020-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.297 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
TRANSVIP - TRANSPORTE DE VALORES E VIGILANCIA
PATRIMONIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2015
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência
do crédito ,que alega possuir junto a Fazenda Nacional para que sejam aferidas
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTARIA. Apenas os créditos líquidos e certos são
passíveis de compensação tributária, conforme artigo 170 do Código Tributário
Nacional.
PEDIDO
DE
REALIZAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
INDEFERIMENTO. Indefere-se o pedido de diligência, cujo objetivo é instruir
o processo com as provas documentais que o recorrente deveria produzir em
sua defesa, juntamente com a peça impugnatória ou recursal. A diligência
fiscal, perícia técnico contábil, não têm o condão de substituir a parte
recorrente na sua atividade de produção de prova. É ônus do contribuinte
comprovar o fato constitutivo do alegado direito creditório contra a Fazenda
Nacional (Decreto no 70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC - Lei no 13.105/2015, art.
373, I).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rafael Zedral, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.932886/2020-08
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.297 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.932886/2020-08

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em 31.07.2023, em face da decisão da
DRJ 06 cientificada em 04.07.2023, que homologou parcialmente as compensações declaradas
com Saldo Negativo de CSLL do 2o trimestre de 2015, demonstrado no PER/DCOMP no
37837.40230.310815.1.2.03-2065, originário de impostos ou contribuições retidos na fonte
(IRRF), com valor pleiteado de R$ 342.430,79 e reconhecido o saldo negativo inicial de R$
264.187,04, justificada pela ausência da prova da retenção.
A recorrente relata que demonstrou efetivamente, inclusive com a juntada de
arquivo não-paginável, os demonstrativos do seu livro razão de recebimentos e retenções da
CSLL e DIRF de seus estabelecimentos, as retenções, com o destaque das parcelas do crédito
pleiteado e glosado, impugnado na manifestação de inconformidade, devendo ser apreciadas,
conforme pressupõe o princípio da verdade material.
Alega que, na qualidade de contribuinte substituída, a recorrente não tem
responsabilidade pelo efetivo recolhimento das exações retidas e não confirmadas que foram
objeto como itens integrantes da especificação do crédito, dispondo que suportou
financeiramente o ônus do tributo, já que recebeu o valor dos serviços prestados, constantes das
notas fiscais emitidas, com dedução das quantias objeto da retenção.
Ademais, a recorrente dispõe que está presente a comprovação, também, das
receitas que integram a base de cálculo do imposto de renda apurado anualmente, o que se
demonstrou pela juntada das ECF/DIPJ.
A recorrente ainda pugna pela diligência, dado o grande volume de informações a
serem processadas e apreciadas ou, até mesmo, de eventual designação de perícia contábil.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para fins de reconhecer a
totalidade do crédito pleiteado e a homologar todas as compensações lançadas no despacho
decisório, requerendo a conversão do julgamento em diligência e/ou a designação de perícia
técnico-contábil para verificação da escrituração fiscal e contábil da recorrente.

Voto
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do CARF),
com redação dada pela Portaria MF no 329/20172 e pela Portaria CARF n° 6.786/20223 . Dele,
portanto, tomo conhecimento.
Fl. 1508
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.297 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.932886/2020-08

Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 04/07/2023, apresentando o Recurso Voluntário no dia 31/07/2023, ou seja, dentro do prazo
de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Preliminar de diligência
Sobre este pedido, devemos recorrer aos artigos 18 e 28 do Decreto n° 70.235, de
1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal - PAF (grifamos):
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993).
Consta dos artigos 15 e 16 do PAF, que a defesa deverá ser formalizada por
escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, mencionando as diligências que a
recorrente pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, não elencando-as.
Leva-se em conta ainda que as provas acostadas aos autos sejam aptas a formar a
convicção deste julgador, o que torna a realização de diligência desnecessária por ser dispensável
para o deslinde do presente julgamento. Com efeito, a diligência somente se justifica quando a
prova não pode ser trazida aos autos ou não cabe ser produzida por uma das partes, o que não se
aplica ao caso em tela.
Ademais, a própria planilha juntada pela recorrente, somado aos argumentos
formulados na peça recursal, confirmam que a recorrente pretende computar as retenções pelo
regime de caixa na apuração da CSLL.
Portanto, estando presentes nos autos todos os elementos de convicção
necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência.
Preliminar de Perícia
Quanto ao pedido para realização de perícia, deve-se levar em conta que esse
procedimento não se presta para suprir a inércia do contribuinte, sobretudo pela ausência de
quesitos para orientar os trabalhos.
Ademais, as provas acostadas aos autos são aptas a formar a convicção deste
julgador, o que torna a realização de perícia desnecessária por ser dispensável para o deslinde do
presente julgamento.
Fl. 1509
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.297 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.932886/2020-08

Com efeito, a perícia somente se justifica quando a prova não pode ser trazida aos
autos ou não cabe ser produzida por uma das partes, o que não se aplica ao caso em tela.
Portanto, estando presentes nos autos todos os elementos de convicção
necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia.
Análise do direito creditório
A teor do art. 21, § 4o ,da Lei n° 9.249/1995, verbis:
"Art. 21 - A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido em
virtude de incorporação, fusão ou cisão deverá levantar balanço específico para esse
fim, no qual os bens e direitos serão avaliados pelo valor contábil ou de mercado.
(...)
§ 4 o - A pessoa jurídica incorporada, fusionada ou cindida deverá apresentar declaração
de rendimentos correspondente ao período transcorrido durante o ano-calendário, em
seu próprio nome, até o último dia útil do mês subseqüente ao do evento."
De início, cabe mencionar que os efeitos da incorporação poderão ensejar pedido
de restituição, a partir do 1o dia útil do ano subsequente ao ato, conforme dispõe o art. 27, III, da
Instrução Normativa RFB no 2055, de 06 de dezembro de 2021.
No mesmo diploma normativo, o artigo 28 circunscreve:
Art. 28. O pedido de restituição e a declaração de compensação relativos ao saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL serão recepcionados pela RFB somente depois da
confirmação da transmissão da ECF, na qual esteja demonstrado o direito creditório, de
acordo com o período de apuração.
§ 1o O disposto no caput aplica-se, inclusive, aos casos de apuração especial decorrente
de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporação.
§ 2o No caso de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL apurado trimestralmente, a
restrição de que trata o caput será aplicada somente depois do encerramento do
respectivo ano-calendário.
Assim realizado, o único motivo pelo qual o crédito do contribuinte foi
considerado "ilíquido/incerto" a teor do art. 170 do CTN foi que ele indicou o valor das
retenções, em planilhas explicativas anexadas pelo próprio contribuinte, o que, por si só, não
comprovam o alegado.
Ora, o não atendimento de questões meramente formais só terão o condão de
macular o crédito na medida em que sejam impeditivas da verificação de sua origem e
regularidade, o que se demonstra pela ausência de retenções, conforme assim expressa no
julgamento de piso e confirmado pela Súmula CARF no 80.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Não obstante, não é demais lembrar, que a escrituração contábil de toda e
qualquer empresa deve ser feita com observância das leis comerciais e fiscais, e conservando em
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.297 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.932886/2020-08

boa ordem os livros, documentos e papéis relativos à sua atividade e que serviram de base para a
escrituração, cabendo a recorrente a prova dos fatos e o ônus da prova, conforme dispõem o
artigo 36, caput, da Lei no 9.784/99 e o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, abaixo
transcritos:
Art. 36 da Lei no 9.784/99. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado,
sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no
art. 37 desta Lei.
Art. 373 do Código de Processo Civil.
O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Quanto as retenções, a lei, conforme previsto no art. 128 do CTN, atribuiu a
terceiro (no caso a fonte pagadora) tão somente a responsabilidade pela retenção do imposto a
título de antecipação do devido na declaração. No entanto, há de se observar que esta
responsabilidade não persiste "ad eternum".
Portanto, findo o ano calendário em que se deu o pagamento e, mais ainda,
transcorrido o prazo para entrega da declaração de rendimentos do beneficiário, não há que
perdurar a responsabilidade atribuída à fonte pagadora. Isto porque se trata de situação em que o
cumprimento da obrigação pela fonte pagadora fica afastada, ou seja, o encerramento do ano
calendário afasta a responsabilidade da fonte pagadora, passando a surgir a obrigação do
legítimo sujeito passivo contribuinte, o beneficiário do rendimento. Destaca-se que, na planilha
do arquivo não paginável, as retenção não validadas se referem a notas fiscais emitidas no ano
anterior, ou seja, em 2014.
Isto posto, voto em não dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 1511
DF CARF MF
Original